Tribunal: TJSP
Processo: 1006904-95.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RÉU - CONTRATO - SUBSCRIÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO - LIVRE PACTUAÇÃO - COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INSTRUMENTO - VALIDADE - PRINCÍPIO da boa-fé objetiva - art. 422 do código civil - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006904-
95.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante VITORINO LOMBA
DO SACRAMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSTRUTORA SIMOSO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-95.2016.8.26.0248 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006904-95.2016.8.26.0248
APELANTE:
VITORINO
LOMBA
DO
SACRAMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
COMARCA: INDAIATUBA
JUÍZA DE 1o GRAU: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
SENTENÇA PUBLICADA EM 6.7.2018
VOTO No 10.197
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RÉU - CONTRATO - SUBSCRIÇÃO
- LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - NEGÓCIO
JURÍDICO
-
LIVRE
PACTUAÇÃO
-
COAÇÃO
-
NÃO
COMPROVAÇÃO - INSTRUMENTO - VALIDADE - PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - DÍVIDA -
EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado pela autora e condeno o réu no pagamento de R$ 39.823,01, valor este
acrescido de correção monetária e juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao
mês, devidos desde o ajuizamento da ação. Condeno a ré, outrossim, no pagamento das
custas e despesas processuais, além da honorária advocatícia aqui arbitrada em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da condenação na época do efetivo desembolso” (fls.
120/122).
O réu apelou. Argumenta que não foi juntado o contrato de
licitação pública no 10/2014. Argui a ilegitimidade passiva porque não é o proprietário do
imóvel. Exalta que assinou o contrato mediante coação e que é ilegal exigir de particular o
pagamento de obras públicas (fls. 125/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-95.2016.8.26.0248 -Voto no
3
A autora contrarrazoou (fls. 136/140).
É O RELATÓRIO.
O réu é parte legítima para compor a lide. Irrelevante o fato
de não ser o titular do imóvel, na medida em que anuiu à avença. O contrato de licitação
pública interessa apenas à municipalidade de Indaiatuba e à autora. A ausência de juntada
não descaracteriza o direito. Aliás, o próprio réu colacionou com a contestação a
adjudicação do certame à autora (fls. 56).
No mais, em 12.6.15, as partes firmaram Instrumento
Particular de Contrato de Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica no valor de R$
37.532,16. A quitação se daria em 36 prestações mensais e consecutivas de R$ 1.042,56
(fls. 22/23).
O réu alega que foi coagido à subscrição. O instituto jurídico
pressupõe que se incuta ao contratante “... fundado temor de dano iminente e considerável
à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens.” (art. 151 do Código Civil). No caso, não
demonstrado. Não estava obrigado à celebração da avença, consubstanciada na livre
manifestação de vontade. Em casos análogos, precedentes da Corte:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE
PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. A
legitimidade decorre do contrato que vincula as partes e se
encontra em vigor. A assertiva de que a ré é apenas
usufrutuária do imóvel é totalmente irrelevante e não a isenta
do cumprimento da obrigação a que se vinculou.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DESACOLHIMENTO. PROVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-95.2016.8.26.0248 -Voto no
4
DOCUMENTAL SUFICIENTEMENTE SEGURA PARA
EVIDENCIAR
A
EXISTÊNCIA
DA
DÍVIDA.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O
contrato se apresenta válido e eficaz, justificando a
condenação ao pagamento dos valores pleiteados. (TJSP;
Apelação
Cível
9213587-74.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a V.DISTRITAL;
Data do Julgamento: 07/11/2011; Data de Registro:
09/11/2011)
Prestação de serviços - Pavimentação de rua - Cobrança de
serviços contratados e executados - Objeção preliminar de
que se trataria de contribuição de melhoria - Defesa de
mérito fundada em vício de vontade - Alegações rejeitadas.
Recurso
improvido.
1.
Prestados
os
serviços
de
pavimentação asfáltica contratados, não pode escusar-se a
titular do imóvel beneficiado, sob o pretexto de que teria
havido "vício de vontade" derivado do fato de ter assinado o
instrumento contratual dois meses depois de executados os
trabalhos. 2. Menos ainda cabe argüir a tese de que a
contraprestaçao pela execução dos serviços deve operar-se
por meio de contribuição de melhoria. Diante do fato
consumado, estaria a proprietária do bem se locupletando à
custa do trabalho e do prejuízo alheios, o que não é tolerado
pelo
Direito.
(TJSP;
Apelação
Com
Revisão
9120646-08.2008.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Caldas;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2008;
Data de Registro: 10/07/2008)
A dívida é exigível. Há de se respeitar o princípio da boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-95.2016.8.26.0248 -Voto no
5
objetiva (art. 422 do Código Civil). Sobre a questão, leciona Flávio Tartuce:
“Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento
anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé
objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada
no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu
excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro
pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato
próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do
sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido
objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação
com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito
clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “A vedação
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da
confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Manual de Direito Civil,
volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2015, págs. 473/474).
A alteração da avença violaria os princípios da autonomia da
vontade e o da função social do contrato. Reza o art. 421 do Código Civil:
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites
da função social do contrato.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, com observância de que o réu goza da gratuidade processual
(fls. 58).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR